Tribunal: TJSP
Processo: 2307290-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL PARA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Ausência dos vícios apontados. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL PARA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Ausência dos vícios apontados. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
2. Embargos de declaração desprovidos.